Tribunal: TJBA
Processo: 8041242-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041242-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MICAELE THAISE TRINDADE GUIMARAES SANTOS

Advogado(s)
:
ADILSON DE ALMEIDA COSTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ARTIGO 99, §2º, DO CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu apenas parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, limitando-o às custas iniciais, e mantendo a exigibilidade das demais despesas processuais, incluindo honorários sucumbenciais e periciais, em ação revisional de contrato bancário.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus à concessão integral da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99, do CPC.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil garantem a gratuidade da justiça à pessoa natural com insuficiência de recursos.
4. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência não foi afastada por prova nos autos, sendo suficiente a documentação apresentada pela agravante.
5. A aquisição de veículo financiado, por si só, não é indicativa de capacidade econômica incompatível com o benefício.
6. A limitação do benefício pode comprometer o acesso pleno à justiça, contrariando os princípios constitucionais da ampla defesa e do acesso à jurisdição.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É devida a concessão integral da gratuidade da justiça quando a parte, pessoa natural, comprova limitação financeira e não há nos autos elementos que infirmem a presunção legal de hipossuficiência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 1º, e 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.494.263/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.06.2020; TJSP, AI 2244353-94.2021.8.26.0000, Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 09.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8041242-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MICAELE THAISE TRINDADE GUIMARAES SANTOS
e como apelado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator